Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-77.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014487-77.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO - CPF: 031.810.521-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 028.627.251-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.796.961-26 (VÍTIMA), CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 052.868.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

[POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] - IMPRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PLEITO DE PRONÚNCIA – INCERTEZA NO RECONHECIMENTO - PRONÚNCIA - EXIGÊNCIA DE IMPUTAÇÃO COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE

-
ENTENDIMENTO DO STJ -
INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia”
(AREsp nº 2.236.994/SP).

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(TJMT, AP NU 0012816-56.2010.8.11.0042)

“
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase
inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo.”
(TJMT, AP NU 0005705-27.2013.8.11.0006)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1014487-77.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1014487-77.2022.8.11.0042), que impronunciou CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO por homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] e tentativa de homicídio qualificado

[por motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime], em concurso de pessoas - art. 121, § 2º, I, IV e V, art. 121, § 2º, I, IV e V c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do CP (ID 205056218 - fls. 917/926).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelado.

Requer o provimento para que o apelado seja pronunciado (ID 205056230 – fls 963/981).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 205056234 - fls. 984/992).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

““Recurso de Apelação Criminal – Irresignação ministerial – Impronúncia – Pretendida reforma da decisão em relação ao crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal) em face da vítima Noel Marques da Silva Junior) e tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, todos do código penal) em face da vítima Ariane Figueiredo Souza – Submissão do réu ao julgamento perante o tribunal do júri – Autoria e materialidade insculpidas nos autos – Plausibilidade das imputações constantes da prefacial acusatória. Juízo de admissibilidade. Competência para o julgamento afeta ao conselho de sentença – Pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial”.
(
AMARILDO CESAR FACHONE
, procurador de Justiça - ID
208573168 - fls. 999/1006
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 24 de março de 2021, por volta das 20h30m, no interior da residência particular situada na Rua Primavera, n. 13, quadra 10 Bairro Novo Tempo, nesta Capital, os denunciados e terceiros ainda não identificados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, imbuídos de animus necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro delito, ceifaram a vida da vítima Noel Marques da Silva Junior, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia n. 1.1.01.2021.009194-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados e terceiros ainda não identificados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, imbuídos de animus necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro delito, tentaram matar Ariane Figueiredo Souza, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades, em razão da ofendida ter desviado do disparo feito em sua direção. [...]

Em face do exposto, encontra-se o denunciado [...] CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO incursos nas sanções dos artigos 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a impunidade de outro crime) com relação a vítima Noel Marques da Silva Junior c/c o artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a impunidade de outro crime) c/c o artigo 14, inciso II, com relação a vítima Ariane Figueiredo Souza c/c o artigo 29, todos do Código Penal, [...]”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça - ID 205056021 - fls. 284/287)

O Juízo singular impronunciou o apelado nos seguintes termos:

“[...]
A testemunha Ingrydi Sthefanny Figueiredo dos Santos, em juízo, disse que se lembra de ter visto três pessoas e ouvir os disparos de arma de fogo. Afirma que dois deles estavam armados. Conseguiu ver o rosto de apenas um deles, mas não sabe dizer quem é, pois ele estava usando máscara e estava monitorado. A testemunha Zilia Maria Neves da Silva, em juízo, disse que não presenciou o crime, que recebeu uma ligação da Ariane contando que seu filho teria sido baleado. Chegando a casa viu que ele estava morto. O que foi relatado pela depoente foi apenas do que ouviu dizer. A vítima Ariane Figueiredo Sousa, em juízo, contou que estava tranquila com seu marido e filho, quando os acusados chegaram à sua casa apontando a arma, inclusive no seu filho de 04 anos. Conta que quando efetuaram o primeiro disparo, teria sido em sua direção. Quando seu esposo os visualizou, Noel foi até a porta da casa momento que recebeu o primeiro disparo que atingiu o ombro. Os executores que estavam segurando seu filho entraram e efetuaram mais disparos sendo eles na cabeça e pescoço. Afirma que conseguiu visualizar três pessoas, sendo que quem efetuou os disparos teria sido Cleyton. Já Cleomar teria ficado na metade do portão. Sobre o reconhecimento de Cleomar, ela fala que tem dúvida, porque tem outro rapaz com a tatuagem muito semelhante à dele. Tem certeza que seria ‘Kika’ ou ‘Cuca’, pois eles são muito parecidos. A informante Letícia Maria de Souza, esposa de Cleomar, em juízo, disse apenas que o Cleomar estava em casa na hora do crime e por isso não teria como ele ser autor do crime. A informante Ana Maria Ramos de Figueiredo, sogra de Cleomar, em juízo, afirma que o acusado estava na sua casa quando receberam uma ligação avisando que Noel teria sido baleado. O acusado Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida, em juízo, disse que não conhecia Noel Júnior e nega autoria do crime. E no dia do crime estava na sua casa com a sua esposa. É amigo de Cleomar e não conhece Paulo Testa. O acusado Cleomar Benedito Marques Neto, em juízo, disse que conhecia a vítima somente de vista, do bairro que moravam. Contou que sua esposa recebeu a ligação sobre a morte de Noel, ela foi até o local e ele não, porque segundo o depoente, não tinham intimidade. Pois bem.

[...]

No caso em comento, embora existam depoimentos na fase investigativa que afirmam a participação de Cleomar no crime, o mesmo não foi confirmado em juízo. A vítima Ariane foi bem clara quando disse que “tem dúvida, porque tem outro rapaz com a tatuagem muito semelhante à dele. Tem certeza que seria ‘Kika’ ou ‘Cuca’, pois eles são muito parecidos.” (relatório de mídia) Narrou também que o reconhecimento teria sido feito através das imagens da câmera de segurança. E quando questionada, Ariane disse que as teria visto e que estaria com dúvidas, pois ela conhece a pessoa de alcunha “Kika” que seria Cleomar e o “Cuca” que é a pessoa de Deivison, bem como ambos tem tatuagem semelhante e moram no mesmo bairro. Desse modo, é certo que, a tomar como norte a exposição feita nas linhas acima, os fundamentos defensivos não refletem a segurança necessária para, neste momento, eximi-lo de responsabilidade.

[...]

Em suma, não há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzir o acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular, mas também não restou provado, por meio de uma cognição exauriente e certeza necessária que o denunciado Cleomar Benedito Marques Neto não tenha sido autor ou partícipe do crime narrado nos presentes autos. Registra-se, por fim, que de acordo com o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia se houver nova prova. Ante o exposto, julgo inadmissível a denúncia para IMPRONUNCIAR com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, o acusado CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO.
[...]”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 205056218 - fls. 917/926)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada na Certidão de Óbito (ID. 205056004 – fls. 36), Laudo de Necropsia n° 1.1.01.2020.019325-01 (ID. 205056004 – fls.51/59), Mapa Topográfico de Lesões (ID. 205056004 – fls. 60/62) e Fotografias (ID. ID. 205056004 – fls.62/75),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Ariane Figueiredo Sousa, vítima (ID.
205056004/

205056014 -
fls. 25 e 197/198), Zilia Maria Neves da Silva, genitora da vítima (ID.
205056004 – fls. 28/29), Douglas Rogerio Silva de Almeida, primo da vítima (ID. 205056004 – fls. 33/34), Ingrydi Sthefanny Figueiredo dos Santos, testemunha (ID. 205056005 – fls. 84/85), Leticia Maria de Souza, testemunha (ID. 205056005, Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida, corréu (ID. 205056014 – fls. 216/218), e CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO, o apelado (ID. 205056014 – fls. 205/207). O corréu Paulo Cesar de Oliveira foi qualificado indiretamente (ID. 205056014 – fls. 214).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Ariane Figueiredo Sousa, Ingrydi Sthefanny Figueiredo dos Santos, Zilia Maria Neves da Silva, Leticia Maria de Souza, Ana Maria Ramos de Figueiredo, Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida e CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO, o apelado (Relatório de Mídias – ID. 205056131 – fls. 610).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 24.3.2021, por volta das 20h30min, na residência localizada à Rua Primavera, nº 13, quadra 10, Bairro Novo Tempo, em Cuiabá/MT, a vítima Noel Marques da Silva Junior foi

atingida por aproximadamente 6 (seis) disparos de arma de fogo, nas regiões “
braço esquerdo anterior
”, “
temporo-parietal direito lateral
”, “
temporal direita
”, “
malar direita
”, “
mandibular direita;
”, “
escapular esquerda posterior
” e “
esquerda posterior
”, cujas lesões foram a causa de sua morte,

consoante
Laudo Pericial - Necropsia nº 1.1.01.2021.009194-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 297/321).

A autoria do homicídio de
Noel Marques da Silva Junior foi atribuída, também, ao apelado CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO em razão do reconhecimento realizado pela vítima
Ariane Figueiredo Sousa, afirmando
“com certeza que que o homem que aparece nas imagens e fica no portão aguardando, se trta da pessoa de kika”
, o apelido do apelado.

Todavia, durante a instrução processual, a vítima demonstrou incerteza no reconhecimento, sob a explicação que
“kika ou cuca”
possuem tatuagens semelhantes, além de possuírem fisionomias parecidas (ID. 205056218).

Anote-se que a testemunha presencial Ingrydi Sthefanny Figueiredo dos Santos não conseguiu reconhecer nenhum dos autores do crime, embora tenha visto
“o rosto de um deles”
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia”
(AREsp nº 2.236.994/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.11.2023).

Em casos semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(TJMT, AP NU 0012816-56.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.7.2021)

“
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase
inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo.”
(TJMT, AP NU 0005705-27.2013.8.11.0006 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1º.11.2023)

Assim sendo, mantem-se a impronúncia do apelado por ausência de indícios suficientes de autoria,
nos termos do art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024